Tribunal: TJMT
Processo: 1023414-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023414-32.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: P DE A EUFRÁZIO – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por P de A Eufrázio – ME contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Cáceres, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “a [...] citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida”.
Assevera que “não foram efetuadas buscas do endereço da executada nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público”.
Afiança que “no cálculo apresentado pelo Município de Cáceres está sendo cobrado valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal, para fins de remunerar a prática de atos do respectivo órgão público [...] ocorre que a cobrança de honorários advocatícios pela Procuradoria Municipal no âmbito administrativo, já no ato de inscrição da CDA, é inconstitucional e ilegal”.
Afirma que “a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de qualquer encargo, inclusive de honorários advocatícios administrativos, caso haja previsão expressa contida em lei, contudo, não subsiste no Código Tributário Municipal ou em qualquer outro diploma normativo local dispositivo normativo que autorize a cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo”.
Requer o provimento do recurso para que “seja reconhecida a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, posto que não foram esgotados os meios de localização da executada, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súmula 414 STJ” e que “seja excluído do cálculo apresentado pela Fazenda Pública Municipal, os valores atinentes a honorários advocatícios administrativos”.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator